Tribunal: STF
Processo: AP 1306
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal instaurada em face de LUCIANA ROBAL DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 18/12/2023, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LUCIANA ROBAL DOS SANTOS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 300 horas (correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12 horas, distribuída em quatro módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Conforme acordado entre as partes, revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor da acusada, comunicando-se o Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento delas, determinando, por consequência, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré, para fiscalização do cumprimento do acordo, mantendo o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo.



    Em 1º/4/2024, o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL manifestação da defesa da acusada, por meio da qual requer o “parcelamento da prestação pecuniária imposta no processo nº 50049948320238240018, no valor de R$ 5.000,00, em (10) dez parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 500,00, com vencimento no dia 15 de cada mês” (petição STF nº 34.582/2024).



    A requerente alegou, em síntese, que “labora como assistente administrativa da Cooperativa Central Aurora Alimentos, percebendo mensalmente rendimentos parcos e insuficientes para o sustento familiar, motivo pelo qual não dispõe de meios econômico-financeiros para saldar em parcela única o quantum da prestação pecuniária imposta”.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento da defesa (eDoc. 42).



    É o relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.011846/2023-14, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 28).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda da acusada a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pela acusada, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 42):



    “Na espécie, além da ausência de comprovação mínima da situação financeira narrada no pedido formulado, tendo em vista que os comprovantes de rendimentos são anteriores à celebração do acordo, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 18.12.2023 por essa Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento.



    Além disso, o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade da requerente, que, na ocasião, devidamente assistida por seus defensores constituídos, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada.



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.”



    Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e a ré e homologados por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFEIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente